Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30%. TEMA 1.085. SERVIDOR DISTRITAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, no qual foi deferido o pedido da ora embargada para limitar os descontos, pelo banco, dos mútuos tomados pela autora, ao patamar de 30% de seus rendimentos. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o acórdão encontra-se omisso, pois não aplicou a tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1085), no qual foi estabelecido entendimento contrário à aplicação da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários com previsão de desconto em conta corrente.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em que pese a alegação do banco embargante, a questão relacionada à aplicação do referido precedente não se aplica ao caso em tela. 3.1. Isso porque, o entendimento firmado pela Corte Superior, concernente ao impedimento da aplicação da limitação de desconto de 30% aos contratos de empréstimo com desconto em conta corrente, está relacionado a previsão da Lei n. 10.820/2003, direcionada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 3.2. No caso dos autos, a parte autora não está vinculada ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo servidora pública distrital, submetida à legislação específica (art. 10 do Decreto no 28.195/2007; art. 45 da Lei no 8.112/1990; art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011).
4. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento do agravo de instrumento, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, não constituindo o deferimento do pedido de limitação dos descontos, relativos aos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos, contradição à orientação firmada pela Corte Superior, conforme pressupõe o embargante.
5. A alegação do embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.